Tribunal: TJPA
Processo: 0002884-38.2017.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002884-38.2017.8.14.0067

APELANTE: JEOVA DUARTE RODRIGUES

ADVOGADO DATIVO: SEBASTIAO MAX DOS PRAZERES GUIMARAES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, 3º, DO CPB.

PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO DE LATROCÍNIO CONSUMADO PARA ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS COLHIDAS QUE COMPROVAM O ÓBITO DA VÍTIMA E A SUBTRAÇÃO DE SEUS BENS. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

1
– Descabimento do pleito de desclassificação do delito de latrocínio consumado para roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, tendo em vista que a vítima foi alvejada por disparos de arma e teve seus objetos subtraídos, conforme devidamente apurado à saciedade nos autos no curso da marcha instrutória.

2
– Ademais, restou comprovado que o ora apelante aderiu à prática do roubo com emprego de emprego de arma de fogo, da qual resultou a morte de uma das vítimas, e, mesmo não agindo diretamente na execução dessa, responde também por seu resultado gravoso, perfeitamente previsível, uma vez que assumiu o risco de sua ocorrência.

3
– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer da apelação, negando-lhe provimento
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
Jeová Duarte Rodrigues
diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ele e ao corréu Marcelo Júnior Siqueira Martins a prática dos crimes dispostos nos artigos 157, § 3º, parte final, c/c. 288, parágrafo único, ambos do CPB.

Na peça acusatória (
Num. 10420647 - Págs. 2 a 5)
há,
ipsis litteris
:

Noticia a peça policial que, na data de 22 de junho de 2016, por volta das 20:00h, na localidade Nova Aliança, Zona Rural de Mocajuba, os denunciados acima qualificados, na companhia do indivíduo conhecido apenas pela alcunha "PRETO”, ainda não qualificado nos presentes autos, após prévio
ajuste de condutas, subtraíram, mediante grave ameaça e violência, exercida com emprego de arma de fogo do tipo espingarda, 1(uma) furadeira, 1(uma)

motosserra, (1) uma espingarda, (1) um capacete e uma moto HONDA FAN CG 150, PLACA OTN 3009, CHASSI 9C2KO0680ER469339, em prejuízo da

vítima Rosemiro Reinaldo Feijão.

Apurou-se que, a vítima chegava em sua residência, localizada na localidade Nova Aliança, quando foi abordada pelos denunciados e o comparsa "PRETO", os quais estavam armados e anunciaram o assalto. Ato contínuo em que, a vítima esboçou reação, ocasião em que foi alvejada com um tiro e ao tentar fugir, foi perseguida e novamente alvejada até sua morte.

Após a consumação do delito, policiais militares foram acionados e imediatamente começaram a diligenciar no sentido de procurar os autores do crime, efetuando a prisão do denunciado em uma barreira na cidade de Baião no dia 01 de julho de 2016, oportunidade em que foi encontrado em poder do Acusado um revólver calibre 38 municiado e com numeração suprimida, bem como a motocicleta subtraída da vítima.

No interrogatório feito ne delegacia de Mocajuba o denunciado Marcelo Júnior Siqueira Martins, confessou ter participado do Latrocínio, em companhia de "PRETO” e "JEOVÁ".

Houve o recebimento correlato (
Num. 10420651 - Págs. 1 a 3
).

Devidamente citado, o corréu Marcelo Júnior Siqueira Martins apresentou resposta à acusação (
Num. 10420653 - Págs. 1 a 6)
.

Decisão decretando a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional com relação ao apelante, vez que foi citado por edital e não apresentou resposta à acusação (
Num. 10420654 - Pág. 15).

Audiência para oitiva de testemunhas (
Num. 10420655 - Págs. 6 a 10).

O feito foi desmembrado com relação ao apelante (Num. 10420655 - Pág. 16).

Certidão informando que o recorrente se encontrava recolhido no Presídio PEN 02 (Num. 10420656 - Pág. 22).

Por seu turno, após citação, o apelante apresentou resposta à acusação (Num. 10420657 - Pág. 5).

Nova audiência para procedimento de reconhecimento do apelante, oitiva de testemunhas e interrogatório daquele (Num. 10420657 - Págs. 21 a 23).

As partes apresentaram memoriais escritos (
Num. 10420658 - Págs. 1 a 5 e Num. 10420658 - Págs. 7 a 12
).

Ao sentenciar (
Num. 10420659 - Págs. 1 a 8
), o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a
pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, impondo ao apelante, como incurso no delito inserto no art. 157, §3º, parte final, do CPB, a pena de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, mais pagamento de 117 (dez) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato. No ato, o magistrado absolveu o recorrente da imputação descrita no art. 288, parágrafo único, do CPB.

Foram opostos embargos de declaração no sentido de que fossem fixados honorários advocatícios ao patrono do recorrente (
Num. 10420660 - Pág. 4), o que foi acolhido pelo magistrado
a quo
(Num. 10420660 - Pág. 17).

Nas razões de apelo apresentadas, a defesa pugnou pela desclassificação do delito de latrocínio para o delito de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas (
Num. 10420661 - Págs. 1 a 6).

As contrarrazões deram-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (
Num. 10420661 - Págs. 9 a 15
).

Autos distribuídos neste 2º grau sob minha relatoria
(Num. 10420661 - Pág. 18).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento da apelação (
Num. 10420661 - Págs. 22 e Num. 10420662 - Págs. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO DE LATROCÍNIO CONSUMADO PARA ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS.

Relativo aos argumentos para a desclassificação capitular em questão, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido
(
Num. 10420659 - Págs. 1 a 8
):

Das provas angariadas nos autos, é possível extrair-se que o réu subtraiu os pertences das vítimas Rosemiro Reinaldo Feijão e Waldemira de Souza Miranda, mediante o emprego de arma de fogo, em concurso de agentes, concorrendo para o disparo com a arma de fogo que ceifou a vida da vítima Rosemiro Reinaldo Feijão, conforme se pode verificar por meio dos depoimentos prestados em Juízo.

Em juízo, foi tomado o depoimento da testemunha de acusação IZAIAS DOS SANTOS OLIVEIRA que declarou a testemunha que chegou a ver a vítima morta. Soube por meio de populares que a vítima havia sido morta com um tiro no peito. Falaram que foram três assaltantes.

Em sede de inquérito policial (fl. 14), afirmou que mora próximo à casa da vítima Rosemiro, na localidade de Igarapé Açu, e que este foi alvejado com disparos de arma de fogo quando sua casa foi roubada e levaram uma motocicleta e uma espingarda.

A testemunha de acusação e policial militar ALFREDO DUARTE PROCÓPIO disse que a prisão do réu Marcelo foi efetuada em Baião, numa diligência de rotina na barreira. No dia da prisão Marcelo Júnior, conhecido por Dadinho, este estava com uma arma de fogo em uma motocicleta. Levaram o réu para a Delegacia de Polícia. Souberam na parte de manhã sobre o latrocínio. A moto apreendida era a moto da vítima. Soube pelos policiais de Mocajuba sobre o crime. Afirmou por fim, que a moto apreendida com Marcelo, vulgo dadinho pertencia à vítima.

A testemunha de acusação e policial militar KLEBSON JOSÉ DOS SANTOS PINTO disse que estava em uma barreira policial quando abordaram o réu Marcelo na posse de uma arma de fogo. Conduziram o réu até a Delegacia de Baião. A moto era de cor preta, 150. Obteve a informação do crime de latrocínio através de outros policiais no dia seguinte a apresentação do réu Marcelo. Ficou sabendo a informação do latrocínio na Delegacia pela manhã.

A testemunha de acusação e policial militar RAIMUNDO FREDSON CORREA OLIVEIRA disse que a prisão do réu Marcelo Junior foi feita em uma barreira policial. Ao abordarem o réu, foi encontrada uma arma de fogo. A ligação da moto era direta e por isso acabaram lhe revistando. Era uma Titan preta. Não se recorda se tinha placa. Já sabia do latrocínio da vitima Rosemiro. Ocorre que no momento da prisão não tinham conhecimento que o réu Marcelo seria um dos suspeitos.

A vítima WALDEMIRA DE SOUZA MIRANDA disse que estava na casa no dia do assalto e que Rosemiro era seu esposo. No dia dos fatos, seu marido saiu para o mato a fim de caçar. Por volta de umas 18h foi deitar na rede e ás vezes dormia e acordava. Acordou com um barulho da moto, quando viu que seu marido havia chegado. Foi na porta e ao abri-la para seu marido entrar com a moto ouviu a vítima falar do lado de fora: Ei cara, não faz isso! . Viu que tinha um homem com algo na cabeça e a arma apontada para seu marido. Segundo a testemunha, era uma touca preta até o pescoço. Conseguiu ver essa pessoa de costas e de frente para seu marido. Seu marido ainda pegou a arma desse homem, só que apareceu outra pessoa e pulou em cima da vítima. Essas pessoas passaram a bater na vítima, que gritava para os mesmos pararem. Ficou sem ação olhando a cena. Nessa hora a vítima grita para a depoente pegar aquele negócio. Relatou a vítima que aquele negócio seria uma arma que a vítima deixava guardada na sua casa. Ao correr para dentro da casa, ouviu o disparo de arma de fogo. Quando retornou viu a vítima e os assaltantes tentando tirar a arma das costas do seu marido. Disse ter visto o momento em que seu marido correu em direção à estrada. Ficou na porta da casa olhando. Relatou também que um dos assaltante pediu para a depoente jogar a arma. Disse ainda que o réu Jeová foi era um dos réus que estava de cara limpa e pode reconhecê-lo, inclusive pelo fato de ter sido ele a pessoa que tentou tirar a espingarda da costa da vítima.

Detalhou ainda, que três pessoas, Marcelo, Jeová e uma terceira não identificada é que estavam travando luta corporal com o seu marido. Quando atirou todos saíram correndo. Depois apareceram apenas dois.

Após o fato, foi procurar por seu marido/vítima, e nesse momento viu uma moto passando e ouviu seu vizinho chamar seu cunhado. Gritou por seu cunhado e ele perguntou sobre a vítima e o encontraram já morta. Seu marido faleceu na hora e estava sem camisa. Levaram motosserra, furadeira, moto, espingarda e o revolver.

Qualificado e interrogado em juízo, o réu Jeová Duarte Rodrigues confessou a prática delitiva. Afirmou que no dia dos fatos foi convidado por Marcelo, vulgo dado para cometer o crime, sendo que Marcelo já havia investigado a vítima e sabia que ela possuía certa quantia em dinheiro. Afirmou que no momento do crime tentou tirar a espingarda que a vítima carregava nas costas. Afirmou que a terceira pessoa não identificada seria o nacional conhecido pela alcunha de mili, que foi quem efetuou o disparo que matou a vítima.

A despeito da menção recorrente ao nome do acusado Marcelo Junior, fato é que o réu Jeová participou ativamente do crime de latrocínio, ainda que negue ter efetuado o disparo que ceifou a vida da vítima Rosemiro.

A testemunha Waldenira afirmou ter reconhecido Jeová, inclusive como sendo a pessoa que tentou retirar a espingarda da vítima. Esse reconhecimento é deveras coerente, posto que Jeová estava sem qualquer objeto cobrindo o rosto, o que permitiu à testemunha reconhece-lo, categoricamente.

Constato que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, sob a capitulação de latrocínio consumado amparado, sobretudo, na prova oral colhida sob o crivo do contraditório - relato da vítima sobrevivente e confissão do réu.

Sustenta a defesa que o apelante não tinha o intento de cometer o crime mais grave, pelo que entende que deve ser imputado ao mesmo o crime de concurso majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes, o que não se coaduna com as provas colhidas nos autos.

Inviável o acolhimento da tese da defesa, pois
os elementos dos autos – confissão e relato da vítima sobrevivente - demonstram que o réu aderiu à prática do roubo em concurso de pessoas e com emprego de emprego de arma de fogo, da qual resultou a morte de uma das vítimas, e mesmo não agindo diretamente na execução dessa, responde também pelo resultado mais grave, perfeitamente previsível, pois assumiu o risco de sua ocorrência.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. DINÂMICA DOS FATOS RELATADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS DEMONSTRAM CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM APREENDIDO E O INEQUÍVOCO ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA DE 1/2. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A fundamentação adotada pelo v. aresto impugnado, para manter a condenação pelo crime de receptação, baseou-se no contexto fático-probatório da demanda, sendo a inviável de revisão na via estreita do habeas corpus.

2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, havendo dolo de roubar e dolo de matar para assegurar o roubo, está configurado o delito de latrocínio na forma tentada no caso de a morte não se consumar por circunstâncias alheias à vontade do agente. Precedentes.

3. Na espécie, é incabível o afastamento do animus necandi, uma vez que o Tribunal de origem, em análise ao acervo probatório, consignou que o corréu estava armado e os dois agentes tinham o mesmo desígnio de roubar, assumindo o risco de matar a vítima pelos disparos efetuados. Diante disso, considerando a dinâmica dos fatos descritos no acórdão da apelação acerca do crime de tentativa de latrocínio, não há que se falar, na via estreita do writ, em desclassificação do delito.

(...)

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 653.040/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. LATROCÍNIO TENTADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS TESES SUSCITADAS NA APELAÇÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. DISPARO DE ARMA DE FOGO NA EMPREITADA CRIMINOSA. CORRÉU. ANIMUS NECANDI ATESTADO PELA CORTE ORIGINÁRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. LATROCÍNIO TENTADO. DOLO DE SUBTRAIR E DOLO DE MATAR. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A CONDENAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

V - Por outro lado, é remansosa a jurisprudência deste Sodalício no sentido de que, "em se tratando de crime de roubo, praticado com arma de fogo, todos que contribuíram para a execução do tipo fundamental respondem pelo resultado morte, mesmo não agindo diretamente na execução desta, pois assumiram o risco pelo evento mais grave" (HC n. 37.583/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 01/07/2005, p. 573). In casu, a empreitada delitiva foi realizada por meio de arma de fogo, razão pela qual não é possível a pretensa desclassificação, sobretudo porque houve disparo de arma de fogo e o aninus necandi foi atestado pela Corte local.
Nessa senda, acolher a tese de desclassificação, nos moldes delineados na impetração, demanda verticalização da prova, medida interditada na via estreita do habeas corpus. A propósito: AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1609585/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020; HC n. 473.074/SP, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, DJe de 13/12/2018; HC n. 455.967/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 29/10/2018; e AgRg no REsp n. 1358151/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 03/10/2018.

VI - Assinale-se que "este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que embora haja discussão doutrinária e jurisprudencial acerca de qual delito é praticado quando o agente logra subtrair o bem da vítima, mas não consegue matá-la, prevalece o entendimento de que há tentativa de latrocínio quando há dolo de subtrair e dolo de matar, sendo que o resultado morte somente não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente" (REsp n. 1727577/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 25/05/2018).

Portanto, "o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a figura do latrocínio tentado quando não se obtenha o resultado morte, bastando a comprovação de que, no decorrer da prática delitiva, o agente tenha atentado contra a vida da vítima com a intenção de matá-la, não atingindo o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade" (RvCr n. 4.726/RJ, Terceira Seção, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 16/12/2019).

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 600.364/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 20/10/2020.) (grifei)

Ademais, pelo relato da vítima, verifica-se, ainda, que o apelante teve participação ativa na empreitada criminosa (“
Disse ainda que o réu Jeová foi era um dos réus que estava de cara limpa e pode reconhecê-lo, inclusive pelo fato de ter sido ele a pessoa que tentou tirar a espingarda da costa da vítima”
), juntamente com o corréu Marcelo e com outro indivíduo não identificado.

Dessa feita, entendo escorreita a capitulação penal imposta pelo magistrado
a quo
, de latrocínio consumado, devidamente subsumida aos fatos elucidados no decorrer da marcha processual.

Nesse contexto,
in casu
, encontra-se respeitado o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial,
conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Portanto, deve ser mantida a condenação do apelante como incurso nas penas do art.
art. 157, §3º, do CPB.

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção no que concerne à dosimetria da punição imposta ao recorrente; pois inexiste nela qualquer equívoco prejudicial a ele.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do presente recurso de apelação e o lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 03/07/2023